Tribunal: STF
Processo: HC 187165
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 557.761/SP), assim ementado (eDOC 6, p. 20):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SUPOSTA INSTAURAÇÃO ARBITRÁRIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS IDÊNTICOS SEM A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A Corte de origem, após a análise detida das provas apresentadas, constatou a caracterização da falta grave e a regularidade do procedimento administrativo, bem como ressaltou a inexistência de dúvida sobre a imparcialidade dos agentes de segurança penitenciária. Desse modo, o pretendido afastamento da falta grave exigiria o reexame de fatos e provas, o que é incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus.
    2. Agravo desprovido
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática de falta de natureza grave em razão de notícia anônima e acusação genérica; b) é muito comum a ocorrência de irregularidades nos procedimentos administrativos instaurados na unidade de Lavínia III, que “se transformaram em um meio de punição arbitrária pelas autoridades administrativas ou ainda como meio de transferência de detentos”; c) os procedimentos de praxe utilizam-se de expedientes arbitrários, pautados comumente em acusações genéricas, em denúncias anônimas e nas palavras dos agentes penitenciários, de modo que a fé pública, no caso, deve ser relativizada.
    À vista do exposto, pugna pela absolvição do paciente, em razão do escasso e inseguro conjunto probatório produzido nos autos.
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Ao contrário do que aduz o recorrente, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou suficientemente o pleito defensivo, tendo consignado o seguinte (eDOC 6, p. 23-25):
    “Em relação às supostas irregularidades apontadas quanto à atuação dos advogados da FUNAP e aos procedimentos administrativos instaurados no âmbito da Penitenciária de Lavínia III, o Tribunal local registrou o seguinte (fls. 229/230; sem grifos no original):
    "Há que se observar, contudo, o princípio do prejuízo, segundo o qual a prática de um ato de forma outra somente se sujeitará ao reconhecimento de nulidade caso venha a ocasionar prejuízo à parte. Nessa conformidade, impende considerar que o agravante foi ouvido na sindicância instaurada na presença de defensor, Dr. José Druzian Garcia, de modo que pode exercitar amplamente o seu direito de defesa. Demais disso, não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da nulidade da r. sentença objurgada.
    No mais, não prosperam os questionamentos acerca da atuação dos advogados da FUNAP, profissionais sérios e atuantes.
    [...]
    Por fim, insta registrar que nada há nos autos a corroborar a tese Defensiva de que estaria ocorrendo, na Penitenciária de Lavínia III, a instauração arbitrária, por parte das autoridades, de procedimentos administrativos idênticos, contra diversos sentenciados, de sorte que as diligências requeridas não se mostram, ao menos num primeiro momento, necessárias."
    Desse modo, reafirmo que, para se acolher as alegações defensivas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.
    Nesse sentido, mutatis mutandis:
    […] 
    De outra parte, ao manter a falta grave reconhecida pelo Juízo singular, a Corte local apresentou a seguinte fundamentação (fls. 230-233; sem grifos no original):
    "Depreende-se dos autos que o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave consistente em tentativa de burlar a vigilância do estabelecimento prisional (art. 50, I e VII, da LEP), por ter tramado, juntamente com mais dois reeducandos, maneiras de colocar aparelhos de telefonia celular no ambiente carcerário, inclusive mediante aliciamento ou ameaças a outros presos para que seus visitantes o fizessem (fls. 17).
    A decisão está correta e, ao contrário do alegado pela douta Defesa, bem demonstrada se encontra a falta disciplinar imputada ao agravante através da Comunicação de Evento nº 164/2019 e da Portaria nº 173/2019, como se dessume dos depoimentos coerentes e convincentes prestados pelos funcionários do sistema prisional Ailton Magalhães (fls. 40) e Juliano Crosciatti (fls.41), no sentido de que realizaram atendimentos a alguns sentenciados no decorrer da semana e que, assim, tomaram conhecimento de que o ora agravante e outros dois presos estavam aliciando reeducandos para que seus visitantes colocassem aparelhos celulares no interior da unidade. Os sentenciados disseram que foram ameaçados para que conseguissem os aparelhos celulares e pediram sigilo por medo de represálias.
    Não se pode olvidar que tais depoimentos merecem inteira acolhida, já porque os funcionários da penitenciária não tinham motivos para incriminar o agravante, se ele não tivesse mesmo cometido a falta disciplinar; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando prestam contas de suas atividades.
    [...]
    Nada se alegou de concreto ou se demonstrou que pudesse comprometer a veracidade dos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária.
    Esqueceu-se, o agravante, que obediência e disciplina às determinações impostas são atitudes a serem observadas sempre, durante a execução da pena, erigindo-se, inclusive, como fatores de avaliação do mérito do reeducando para a consecução de benefícios dentro do processo de ressocialização, haja vista o disposto no artigo 1º da Lei de Execução Penal.
    Assim, a falta grave restou bem demonstrada nos autos da sindicância, de modo que a desobediência às regras da unidade prisional praticada pelo sentenciado trata-se de fato que se amolda perfeitamente aos ditames do artigo 50, incisos I e VII da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em absolvição."
    Como se vê, as instâncias ordinárias, após a análise detida das provas apresentadas, constataram a caracterização da falta grave e ressaltaram a inexistência de dúvida sobre a imparcialidade dos agentes de segurança penitenciária. Assim, reitero que o pretendido afastamento da falta grave exigiria o reexame de fatos e provas, o que é incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus.”
    Como se observa, as instâncias antecedentes, soberanas quanto à análise do acervo fático-probatório, concluíram pela regularidade dos expedientes administrativos instaurados e reconheceram, fundamentadamente, a existência de falta grave.
    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As instâncias ordinárias entenderam que não existem motivos “para se duvidar das declarações dos agentes de segurança penitenciária, cuja condição funcional em nada abala o crédito de que são dignos, pois gozam de condições de igualdade perante qualquer outro levado à fala, independente da profissão”. Além disso, o Tribunal de Justiça local afirmou que, por serem “coerentes seus relatos, como na espécie, os respectivos depoimentos proporcionam fundamento suficiente para subsidiar a anotação da falta grave”. II – esta Segunda Turma já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 191.268 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04.11.2020)
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente